Tribunal: TCU
Processo: 002.985/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - ME) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 796147, firmado com o/a MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 796147, função null, que teve como objeto REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL NO CENTRO DE LAZER FELIZ DA VIDA (no da TCE no sistema: 1146/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 5895/2025-TCU-Primeira Câmara Cuida os autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor de Rodrigo Drable Costa, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Contrato de repasse 1011825-94/2013, de registro Siafi 796147, firmado entre o Ministério do Esporte e o município de Barra Mansa - RJ, que tinha por objeto o instrumento descrito como "Reforma do Campo de Futebol no Centro de Lazer Feliz da Vida". Considerando que a irregularidade que motivou a instauração da TCE foi inexecução parcial sem aproveitamento útil da parcela executada; considerando que a análise dos pressupostos de procedibilidade da IN/TCU 98/2024 apurou que não houve transcurso de mais de dez anos desde o fato gerador (17/3/2022) sem notificação do responsável, o que não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva ou de ressarcimento; considerando que o responsável foi regularmente citado e apresentou defesa, instruída com documentos e esclarecimentos técnicos, os quais indicaram a conclusão da obra com a utilização de recursos próprios do município, após o encerramento da vigência do ajuste; considerando que vistoria técnica realizada pela Caixa apontou a existência de pendências na conservação e adequação da estrutura, especialmente no que se refere à acessibilidade e à finalidade original voltada à prática de esportes de alto rendimento; considerando que, apesar dessas limitações, restou comprovado que o campo encontra-se funcional e vem sendo utilizado pela comunidade local para fins esportivos e recreativos de modo que o objeto cumpre finalidade pública relevante ao proporcionar atividades esportivas para a população local, ainda que parcialmente divergente da proposta original de alto rendimento; considerando que não é razoável glosar a execução do objeto ou considerar descumpridos os objetivos do plano de trabalho, especialmente diante do esforço financeiro do município para concluir as obras com recursos próprios após o encerramento da vigência do instrumento; considerando que a unidade técnica concluiu pela regularidade com ressalva das contas e pela ausência de dano ao erário; considerando os pareceres uniformes da AudTCE e do Ministério Público junto ao TCU; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", 208, 214, inciso II, 169, V e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em: a) acatar as alegações de defesa apresentadas e julgar regulares com ressalva as contas de Rodrigo Drable Costa, dando-lhe quitação; b) informar o conteúdo desta deliberação e da instrução à peça 111 ao responsável, a Caixa Econômica Federal e ao Ministério do Esporte; e c) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 002.985/2024-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Rodrigo Drable Costa (XXX.760.097-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.